Tribunal: STJ
Processo: 5004650-12.2021.8.13.0105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2700514 - MG (2024/0274623-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GUILHERMINA RODRIGUES FIGUEIREDO
ADVOGADOS
: LORENA APARECIDA CADETE TELES - MG123601
MABEL RAMALHO CELESTINO ROCHA - MG189184
NEYLLA CANDIDO DE SOUZA E OUTRO(S) - MG119642
RICARDO HOEVELER COSTA - MG137554
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARCUS LAGE PINTO - MG168114
RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA PENIDO - MG099080
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO
(RMC),
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
que inadmitiu o recurso especial por deficiência de fundamentação, com aplicação
da Súmula n. 284 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito
e indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, sobre
cancelamento de contrato de cartão de crédito consignado, suspensão de descontos,
devolução em dobro e danos morais, com valor da causa de 10.418,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é indevida a multa por embargos de
declaração supostamente protelatórios e a sua majoração, à luz dos arts. 1.022 e
1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil; e (ii) saber se houve demonstração de
dissídio jurisprudencial acerca da validade do contrato de cartão de crédito
consignado, com base no IRDR 1.0000.20.602263-4/001 (Tema n. 73 do TJMG) e
em julgados do TJPB e do TJBA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF, pois o recurso especial não impugnou,
Documento eletrônico VDA53236343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:41:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 37eddc0c-4dbf-4856-a9d8-c5f27e2cbe62

de forma específica, os fundamentos do acórdão que reconheceu a protelatoriedade
dos embargos de declaração e a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
5. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico e
de similitude fática, em desconformidade com os arts. 1.029, § 1o, do Código de
Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF quando o recurso
Tese de julgamento
especial apresenta deficiência de fundamentação, sem impugnação específica dos
fundamentos do acórdão recorrido. 2. A demonstração do dissídio jurisprudencial
exige cotejo analítico e similitude fática, conforme os arts. 1.029, § 1o, do Código de
Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ”.
Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.026 §§ 2o e
Dispositivos relevantes citados:
3o, 1.029 § 1o, 85, §§ 2o e 11; Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
§ 1o.
art. 255
STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/12/2025 16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53236343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:41:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 37eddc0c-4dbf-4856-a9d8-c5f27e2cbe62

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2700514 - MG (2024/0274623-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GUILHERMINA RODRIGUES FIGUEIREDO
ADVOGADOS
: LORENA APARECIDA CADETE TELES - MG123601
MABEL RAMALHO CELESTINO ROCHA - MG189184
NEYLLA CANDIDO DE SOUZA E OUTRO(S) - MG119642
RICARDO HOEVELER COSTA - MG137554
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARCUS LAGE PINTO - MG168114
RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA PENIDO - MG099080
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO
(RMC),
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
que inadmitiu o recurso especial por deficiência de fundamentação, com aplicação
da Súmula n. 284 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito
e indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, sobre
cancelamento de contrato de cartão de crédito consignado, suspensão de descontos,
devolução em dobro e danos morais, com valor da causa de 10.418,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é indevida a multa por embargos de
declaração supostamente protelatórios e a sua majoração, à luz dos arts. 1.022 e
1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil; e (ii) saber se houve demonstração de
dissídio jurisprudencial acerca da validade do contrato de cartão de crédito
consignado, com base no IRDR 1.0000.20.602263-4/001 (Tema n. 73 do TJMG) e
em julgados do TJPB e do TJBA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF, pois o recurso especial não impugnou,
Documento eletrônico VDA52816678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 21:12:35
Código de Controle do Documento: 9387daf1-240f-4845-b95f-8f30eb34990b

de forma específica, os fundamentos do acórdão que reconheceu a protelatoriedade
dos embargos de declaração e a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
5. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico e
de similitude fática, em desconformidade com os arts. 1.029, § 1o, do Código de
Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF quando o recurso
Tese de julgamento
especial apresenta deficiência de fundamentação, sem impugnação específica dos
fundamentos do acórdão recorrido. 2. A demonstração do dissídio jurisprudencial
exige cotejo analítico e similitude fática, conforme os arts. 1.029, § 1o, do Código de
Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ”.
Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.026 §§ 2o e
Dispositivos relevantes citados:
3o, 1.029 § 1o, 85, §§ 2o e 11; Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
§ 1o.
art. 255
STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GUILHERMINA
RODRIGUES FIGUEIREDO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
deficiência de fundamentação, com aplicação da Súmula n. 284 do STF.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em
apelação cível nos autos de ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c
danos morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 375):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE
Documento eletrônico VDA52816678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 21:12:35
Código de Controle do Documento: 9387daf1-240f-4845-b95f-8f30eb34990b

CRÉDITO CONSIGNADO - IRDR - TEMA 73 DO TJMG - ERRO SUBSTANCIAL
OU VÍCIO DE VONTADE QUANTO À ESPÉCIE DE CONTRATO - AUSÊNCIA
DE PROVAS - RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA - RESTITUIÇÃO DE VALORES E
REPARAÇÃO MORAL INCABÍVEIS. Este Tribunal de Justiça, mediante julgamento
do IRDR no 1.0000.20.602263- 4/001, analisou as hipóteses de contratação de cartão
de crédito consignado e estabeleceu as diretrizes quanto à configuração de erro
substancial e vício de consentimento na contratação. Restando incontroverso que a
relação jurídica estabelecida entre as partes consistiu em verdadeiro contrato de cartão
de crédito consignado e não sendo comprovados o erro substancial, a fraude por parte
da instituição financeira ou o vício de vontade, não há que se falar nulidade da
contratação e, portanto, em direito da parte contratante à restituição de valores ou à
reparação moral.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos: 1.022 e 1.026, §2o e §3o, do Código de Processo
Civil, porque sustenta ser indevida a multa por embargos supostamente protelatórios
e indevida majoração por reincidência, uma vez que buscava sanar omissões e
estabelecer condição suspensiva de exigibilidade da multa em razão da gratuidade.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir pela inexistência de erro
substancial e manter a validade do contrato de cartão de crédito consignado, divergiu
do entendimento consolidado no IRDR 1.0000.20.602263-4/001 (Tema n. 73 do
TJMG) e de julgados de outros tribunais, a exemplo de acórdãos do TJPB e do TJBA.
Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido,
declarar a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado ou sua conversão,
afastar as multas dos embargos de declaração, restituir valores e arbitrar danos
morais, além de manter a gratuidade e majorar honorários nos termos do
§11,
art. 85,
do Código de Processo Civil
Contrarrazões às fls. 449-468.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52816678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 21:12:35
Código de Controle do Documento: 9387daf1-240f-4845-b95f-8f30eb34990b

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer c/c repetição de
indébito e indenização por danos morais, com tutela de urgência, em que a parte
autora pleiteou o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado (RMC),
a suspensão de descontos, a devolução em dobro dos valores descontados e a
condenação por danos morais, cujo valor da causa foi fixado em R$ 10.418,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa, com suspensão da
exigibilidade em razão da gratuidade.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença ao negar provimento à
apelação e majorou os honorários para 12% do valor da causa. Os embargos de
declaração foram rejeitados, com aplicação de multa de 1% do valor da causa, por
caráter protelatório.
2 e 1.026, §§2o e 3o, do CPC
I - 1.02
A recorrente afirma indevida a multa por embargos protelatórios e sua
majoração, sustentando que apenas buscou sanar omissões, inclusive sobre a
gratuidade e a condição suspensiva de exigibilidade.
O acórdão dos embargos consignou o caráter manifestamente protelatório
e aplicou a multa de 1% do valor da causa, destacando o uso dos aclaratórios para
rediscutir matéria já decidida (fls. 398-399). Veja-se:

Analisando os autos, mostra-se inconsistente a pretensão da embargante, pois
que houve apreciação por parte desta Turma Julgadora de todas as questões levantadas
em sede de razões recursais e, portanto, o recurso apresentado não é adequado para
provocar o reexame da matéria já decidida, já que neste não ocorreu omissão,
contradição e nem mesmo obscuridade.
[...]
Não é demais destacar que constou expressamente do acórdão embargado que o
comprovante de saque constante do Id 3794258004 dos autos de no 1.0000.23.106014-
Documento eletrônico VDA52816678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 21:12:35
Código de Controle do Documento: 9387daf1-240f-4845-b95f-8f30eb34990b

6/002, deixou à evidência que a contratação firmada pela ora embargante em terminal
de autoatendimento, foi justamente de cartão de crédito consignado, no qual foi
inclusive informado as taxas de juros mensal e anual, o limite do cartão de crédito e o
percentual da reserva de margem consignável, o que afasta por completo a sua
alegação de que teria contratado empréstimo pessoal.
Diante das considerações acima feitas, nota-se que os presentes embargos são
manifestamente protelatórios, na medida em que objetivam o reexame de matéria já
decidida, com o consequente retardamento da prestação jurisdicional e, por tais razões,
há que se condenar a embargante no pagamento, ao embargado, de multa no importe
de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do
§2o do
art. 1.026,
CPC/2015.
[...]
Por todo o exposto, REJEITO os presentes embargos, mas condenando a
embargante no pagamento, ao embargado, da multa de 1% (um por cento) sobre o
valor da causa, em face do caráter protelatório do presente recurso.

A deficiência em fundamentação que impeça aferir os motivos em que se
fundou a irresignação veiculada no especial, inviabilizando a compreensão da
controvérsia (Súmulas n. 283 e 284 do STF).
II - Divergência Jurisprudencial
Sustenta dissídio com o IRDR 1.0000.20.602263-4/001 (Tema n. 73 do
TJMG) e com acórdãos do TJPB e do TJBA, sem proceder ao cotejo analítico e sem
demonstrar similitude fática específica entre os paradigmas e o caso concreto.
O acórdão recorrido, ao aplicar o IRDR 73, concluiu pela ausência de erro
substancial, pela clareza das informações contratuais e pelo uso do cartão, mantendo
a validade do contrato e afastando restituição e dano moral.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do permissivo
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
Não basta a simples transcrição de ementas: impõe-se o confronto
analítico e a demonstração da similitude fática entre os julgados, o que não foi
Documento eletrônico VDA52816678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 21:12:35
Código de Controle do Documento: 9387daf1-240f-4845-b95f-8f30eb34990b

atendido no caso. Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial
ante a não realização do devido cotejo analítico.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52816678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 21:12:35
Código de Controle do Documento: 9387daf1-240f-4845-b95f-8f30eb34990b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.700.514 / MG
Número Registro: 2024/0274623-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231060146 10000231060146006 50046501220218130105
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GUILHERMINA RODRIGUES FIGUEIREDO
ADVOGADOS : LORENA APARECIDA CADETE TELES - MG123601
RICARDO HOEVELER COSTA - MG137554
NEYLLA CANDIDO DE SOUZA E OUTRO(S) - MG119642
MABEL RAMALHO CELESTINO ROCHA - MG189184
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA PENIDO - MG099080
MARCUS LAGE PINTO - MG168114
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53202750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:43:47
Código de Controle do Documento: 181cf256-d920-4e92-aaeb-e250f9e745d6

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53202750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:43:47
Código de Controle do Documento: 181cf256-d920-4e92-aaeb-e250f9e745d6